Tribunal: STF
Processo: AI 728728
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de parcela remuneratória relativa a quintos. Servidor do Executivo cedido ao Poder Judiciário. 4. Matéria regida no artigo 10 da Lei 8.911/1994. Controvérsia de índole infraconstitucional. Incidência das súmulas 279 e 636. 5. Ausência de violação do artigo 97 da Constituição Federal. 6. Carência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.